Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. RESP 1.349.453 (TEMA 648), DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial. O art. 320 estabelece, na sequência, que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar ausência dos requisitos ou que há defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. O art. 14, caput, do CDC, dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. O parágrafo 3o prevê a inversão ope legis do ônus da prova. Ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
5. No caso, há verossimilhança nos fatos narrados pelo autor. Para corroborar o alegado, o autor anexou extrato de empréstimos consignados incidentes no seu benefício previdenciário, o histórico de créditos do INSS, no qual consta o desconto da parcela discutida, e requereu a inversão do ônus da prova para que o réu apresentasse o contrato de empréstimo objeto da discussão. Logo, o ônus da prova da inexistência do defeito do serviço prestado é da instituição financeira. Cabe ao réu a apresentação do contrato questionado.
6. No julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS (Tema 648), foi firmada a seguinte tese: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”. Ou seja: os requisitos fixados pelo STJ, no julgamento do referido Recurso Especial, dizem respeito à propositura da ação cautelar de exibição de documentos – o que não é o caso dos autos. A sentença deve ser anulada.
7. Recurso conhecido e provido.